Tribunal: TJMT
Processo: 1009160-83.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009160-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), IRIS ERICA PIMENTEL - CPF: 163.001.900-30 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009160-83.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: IRIS ERICA PIMENTEL

AGRAVADOS: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL/MATERIAL
– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À AUTORA/AGRAVANTE – DECISÃO REVOGANDO A JUSTIÇA GRATUITA EM RELAÇÃO AO CUSTEIO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – MANUTENÇÃO – PROVA REQUERIDA APENAS PELA REQUERENTE – INDÍCIO DE
“DEMANDISMO”
OU A DENOMINADA
“DEMANDA PREDATÓRIA” –
CÓPIA DO CONTRATO - SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso tão somente pela parte autora, a remuneração do perito será paga pela mesma, consoante art. 95 do CPC/15, ainda que a autora/agravante seja beneficiaria da justiça gratuita,
haja vista os fortes indícios da ocorrência de
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRIS ERICA PIMENTEL
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral/Material
interposta em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
que
revogou
a gratuidade da justiça em relação ao custeio da perícia grafotécnica,
determinando
que fosse arcada pela parte agravante,
in verbis
:

“Em que pese às alegações da parte autora, observa-se que embora o autor seja beneficiário de gratuidade, este deverá arcar com os honorários do perito nomeado, já que, no presente caso, a prova deve ser produzida por sua pessoa, não cabendo o princípio da inversão do ônus da prova, já que impossível para a parte ré fazer prova negativa, já que apresentou aos autos documentos que indiciam ter o autor assinado documentos para contratação de empréstimo. Dessa forma, por não se encontrar peritos grafotécnicos que aceitem gratuitamente o encargo ou pela ínfima quantia paga pelo Estado em caso de assistência judiciária, revogo parcialmente a gratuidade da justiça em relação ao custeio da perícia grafotécnica, devendo, esta, ser arcada pela parte autora, que pleiteou a prova técnica.

Em síntese, sustenta a agravante que ajuizou Ação Declaratória Inexistência Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral/Material em desfavor do Banco agravado, onde se discute a (i)legitimidade de contrato de empréstimo não reconhecido pela parte agravante. Em contestação, a parte agravada juntou cópia de um contrato, no qual consta assinatura que sustenta ser da agravante/autora, razão pela qual arguiu em impugnação à contestação a falsidade do documento, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

Contudo, alega que sobreveio a decisão agravada revogando a justiça gratuita em relação ao custeio da perícia grafotécnica, determinando que os honorários periciais sejam arcados pela parte agravante, de maneira desfundamentada, haja vista ser a mesma beneficiária da justiça gratuita, obstaculizando assim, o acesso à justiça e a celeridade na prestação jurisdicional.

Destaca que como os honorários periciais têm natureza de despesa processual, sendo portanto, indiscutível a isenção do beneficiário da gratuidade da justiça de seu pagamento, requerendo assim, seja feita a perícia por conta do Estado, isentando a agravante de qualquer valor estipulado pelo perito, nos termos dos incisos I ou II do § 3º do artigo 95 do CPC/15.

A liminar recursal foi indeferida. (ID
128837654).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 131938662).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora
IRIS ERICA PIMENTEL
ajuizou

Ação Declaratória de Inexistência Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral/Material
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A,
onde se discute a (i)legitimidade de contrato de empréstimo não reconhecido pela parte agravante.

Alegou que no mês de junho de 2021, ao verificar que não estava recebendo o valor total de seu benefício previdenciário, retirou extrato bancário e constatou o valor de R$ 1.887,44 creditado em sua conta, o que a levou a verificar seu extrato de empréstimos junto ao serviço “MEU INSS”, e lá pode confirmar que havia empréstimo no qual ela não solicitou, tampouco reconhece, depositando referido valor em juízo.

Em contestação, a parte agravada juntou cópia de um contrato, no qual consta uma suposta assinatura que sustenta ser da agravante/autora.

Ao impugnar a contestação, a parte autora arguiu a falsidade do documento, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

A perícia foi deferida pelo Juízo
a quo
, todavia, determinou-se também que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais do perito grafotécnico caberia a parte autora, em que pese ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Seguidamente, a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, requereu o deferimento dos Honorários Periciais provisórios, na importância de R$ 4.280,00 (Quatro mil duzentos e oitenta reais).

Inconformada com a decisão, a agravante/autora manifestou-se nos autos informando que é beneficiaria da justiça gratuita, não tem condições financeiras para arcar com os custos da perícia.

Ato continuo, sobreveio a decisão agravada, revogando a justiça gratuita em relação ao custeio da perícia grafotécnica, determinando que os honorários periciais sejam arcados pela parte agravante.

Estabelece o artigo 429, inciso II,
in verbis
:

“Art. 429 – Incumbe o ônus da prova quando;

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo, no esclarece Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in verbis:

“Art. 429:1b.
Tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento
. A fé do documento particular cessa com a impugnação do presente assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifesta enquanto não comprovada a sua veracidade (STJ-3ª T., ASg. Em REsp.151.216-AGRg-EDcl. Ministro João Otávio. J. 17.9.13, DJ 20.9.13). ”

(NEGRÃO, Teotônio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 470).

No caso, se o cerne da ação é justamente a alegada falsificação do documento, qual seja, do
“– Empréstimo 624112029 – Inclusão 07/08/2020 – Início de desconto 12/2020 – Final do desconto 11/2027 – Parcelas 84 – Valor das parcelas R$ 46,28 – Valor emprestado R$ 1.887,44”
, consoante cópia da petição inicial ID nº 59801804 do feito originário –, e que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento da agravante pelo INSS, certo é que de uma singela analise da cédula de crédito bancário (ID. 68236035 dos autos originários -
nº 1002372-63.2021.8.11.0008
), bem como dos documentos pessoais da autora (ID. 59801806 dos autos originários), para constatar que as assinaturas são absolutamente semelhantes e, portanto, totalmente desnecessária a perícia no caso, senão vejamos:

Aliás, verifica-se que, no caso, há fortes indícios da ocorrência de
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
por parte da agravante, uma vez que da pesquisa ao sistema PJe 1º grau constata-se que a autora distribuiu na comarca de Barra do Bugres/MT

8 (oito) ações
distintas em seu nome para demandar contra 4 (quatro) instituições financeiras, quando na realidade poderia ter distribuído apenas 4 (quatro) ações, ou seja, fato que por si só macula até mesmo o benefício da justiça gratuita que lhe fora concedido, pelo flagrante abuso do direito de petição e do abuso indiscriminado do erário – o que tem ensejado inclusive aplicação de multa por litigância de má-fé.

Portanto, tenho que a prova pericial grafotécnica é totalmente

desnecessária para constatar a suposta fraude da assinatura da autora/agravante no contrato em discussão.

Contudo, em atenção ao princípio
non reformatio in pejus
, de se ressaltar que, quanto à produção de prova, o seu deferimento ou indeferimento está vinculado à discricionariedade do Julgador, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil/15, que estabelece:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

E, consoante artigo 95 do CPC/15:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Portanto, havendo pedido expresso tão somente pela parte autora, a remuneração do perito deverá ser paga por ela mesma, consoante art. 95 do CPC/15, ainda que a autora/agravante seja beneficiaria da justiça gratuita,
haja vista os fortes indícios da ocorrência de
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022